Tribunal: TJMT
Processo: 1015484-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015484-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), TERRASEL INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.649.790/0001-91 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Rescisão Contratual. Averbação da Existência da Ação na Matrícula de Imóvel. Ausência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Pretensão de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência e determinou a averbação da existência de Ação de Rescisão Contratual nas matrículas de imóveis. A Embargante alega omissão quanto à eficácia da escritura pública com quitação plena e requer, com efeitos infringentes, a revogação da tutela concedida e o cancelamento das averbações, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 215 do Código Civil e 300 do CPC.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não considerar a presunção de veracidade da escritura pública de compra e venda com quitação plena, para fins de revogação da tutela de urgência e cancelamento das averbações na matrícula dos imóveis.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão enfrentou de forma direta e substancial a alegação de quitação derivada da escritura pública, reconhecendo que sua presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser afastada diante do conjunto probatório.

4. O contrato firmado entre as partes previa que a escritura pública seria lavrada com fins formais, e que o pagamento efetivo dependeria da quitação de empréstimos tomados com base em garantias dos próprios imóveis.

5. A decisão judicial foi fundamentada na existência de indícios consistentes de inadimplemento contratual, como ausência de resposta à notificação extrajudicial, alienação indevida de lotes e vinculação de outros a empréstimos bancários, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

6. Não há contradição entre o reconhecimento da presunção legal da escritura e a manutenção da tutela, uma vez que o acórdão demonstrou coerência lógica e jurídica ao considerar a presunção relativa e superável.

7. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados não é cabível na ausência de omissão sobre ponto jurídico relevante, sobretudo quando os dispositivos foram expressamente mencionados e contextualizados no acórdão embargado.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de veracidade da escritura pública de compra e venda com quitação plena é relativa e pode ser afastada diante de indícios consistentes de inadimplemento contratual. 2 A decisão que concede tutela de urgência para averbação da existência de ação na matrícula de imóvel pode se basear em comportamento contratual e elementos extrajudiciais que indiquem o fumus boni iuris, mesmo diante de escritura com quitação. 3. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que as razões de decidir sejam suficientes para a solução da controvérsia.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 215; CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.288.552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015484-84.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CX Construções Ltda.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o
acórdão incorreu em omissão na medida em que desconsiderou a existência de escritura pública de compra e venda com quitação plena, lavrada entre as partes, na qual a vendedora expressamente reconheceu ter recebido integralmente o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conferindo quitação plena, irrevogável e irretratável, conforme declarado na própria escritura.

Aduz que a referida escritura pública, por força do art. 215 do Código Civil, goza de presunção de veracidade e constitui prova plena do adimplemento, sendo inadmissível considerar como válidos os indícios de inadimplemento que constam apenas da inicial da ação de rescisão, sem comprovação efetiva de descumprimento contratual por parte da Embargante.

Sustenta que, havendo negócio jurídico perfeito e acabado, com tradição da propriedade, não há espaço para pedido de rescisão contratual, motivo pelo qual inexistem os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme exige o art. 300 do CPC, razão pela qual requer a reforma do acórdão embargado.

Sob tais argumentos, pugna-se pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar omissões e contradições do acórdão e revogar a tutela de urgência concedida, com o cancelamento das averbações nas matrículas dos imóveis; subsidiariamente, postula o prequestionamento dos artigos 215 do Código Civil e 300 do CPC, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ.

Contrarrazões no Id. 311287352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Embargante
CX Construções Ltda.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida
pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual movida por
Terrasel Incorporadora Ltda.

A Juíza
a quo
deferiu a concessão da tutela de urgência requerida e determinou a averbação da existência do processo nas matrículas de diversos lotes de terrenos objeto do contrato firmado entre as partes (matrículas n. 82412, 82415, 82374, 82375, 82458, 82457, 82456, 82455, 82373, 82372 e 82414).

Em suas razões recursais, a Agravante, ora Embargante, sustentou que a decisão agravada está amparada em premissas fáticas equivocadas, visto que houve a lavratura de escritura pública com plena quitação do valor avençado, no montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sem qualquer ressalva, conferindo ao negócio jurídico caráter definitivo, irrevogável e irretratável.

Afirmou que a escritura pública é dotada de fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 215 do Código Civil, sendo incabível discussão posterior sobre o contrato particular superado.

Alegou que a decisão se baseou unicamente nas alegações da parte Autora, desconsiderando a quitação plena e a transferência formal da propriedade, que já se consumaram.

Sustentou que a tutela de urgência foi concedida sem que estivesse configurada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Requereu, assim, a revogação da tutela deferida e o cancelamento das averbações nas respectivas matrículas dos imóveis, com a consequente restauração da regularidade registral, por meio da expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão em sua integralidade.

Irresignada, a Embargante sustenta
que o
acórdão incorreu em omissão na medida em que desconsiderou a existência de escritura pública de compra e venda com quitação plena, lavrada entre as partes, na qual a vendedora expressamente reconheceu ter recebido integralmente o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conferindo quitação plena, irrevogável e irretratável, conforme declarado na própria escritura.

Aduz que a referida escritura pública, por força do art. 215 do Código Civil, goza de presunção de veracidade e constitui prova plena do adimplemento, sendo inadmissível considerar como válidos os indícios de inadimplemento que constam apenas da inicial da ação de rescisão, sem comprovação efetiva de descumprimento contratual por parte da Embargante.

Sustenta que, havendo negócio jurídico perfeito e acabado, com tradição da propriedade, não há espaço para pedido de rescisão contratual, motivo pelo qual inexistem os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme exige o art. 300 do CPC, razão pela qual requer a reforma do acórdão embargado.

Contudo, não assiste razão à Embargante.

Os embargos de declaração, por expressa disposição do art. 1.022 do CPC, se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir o mérito já decidido, nem a reabrir debates já superados, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente a efeitos modificativos.

Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão relevante, contradição lógica ou obscuridade capaz de justificar a oposição dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou de forma direta e substancial a alegação de quitação constante da escritura pública.

Aliás, é exatamente sobre esse ponto que gira toda a construção decisória da Turma Julgadora, que, em leitura atenta e sistemática dos contratos firmados entre as partes, entendeu que a presunção de quitação derivada da escritura pública não é absoluta, mas relativa, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.288.552/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/11/2020).

No julgado ficou claro que os documentos acostados aos autos e os termos do próprio contrato afastam a tese de quitação plena e irretratável.

O contrato previa expressamente que a escritura seria lavrada com fins formais, para viabilizar financiamentos, e que o pagamento seria feito após a quitação dos empréstimos tomados com base nas garantias constituídas.

Esse dado factual, registrado com precisão no corpo do acórdão, é suficiente para afastar qualquer alegação de omissão. A decisão não apenas mencionou a escritura pública, como a contextualizou dentro do encadeamento contratual pactuado pelas partes, demonstrando com clareza que a tradição da propriedade precedeu ao adimplemento, o que elide a presunção de quitação.

Não se pode pretender, sob o manto de Embargos de Declaração, que o órgão julgador se submeta a reexame pormenorizado dos fundamentos e reinterpretação das cláusulas contratuais, tampouco se exige que se rebata um a um os argumentos da parte quando a fundamentação do voto já os refuta de forma holística e suficiente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagra que a decisão judicial deve enfrentar os pontos relevantes para a solução da controvérsia, mas não está obrigada a responder a todos os argumentos levantados pela parte, desde que as razões de decidir sejam suficientes para justificar a conclusão adotada.

É importante destacar que o fundamento da decisão não foi a simples falta de documentos bancários, como quer fazer crer a Embargante, mas sim a existência de indícios consistentes de inadimplemento, extraídos do comportamento contratual das partes, da ausência de resposta à notificação extrajudicial, da alienação indevida de 9 lotes a terceiros e da vinculação de outros 30 a empréstimos junto ao Banco do Brasil.

Tais elementos, considerados em conjunto, bastam para caracterizar a presença do
fumus boni iuris
exigido pelo art. 300 do CPC.

A tentativa da parte de construir uma aparente contradição entre o reconhecimento da presunção legal da escritura pública e o deferimento da tutela é artificial. Não há, em nenhum ponto do voto, conclusão incompatível com as premissas adotadas. Pelo contrário, o julgado foi lógico e internamente coerente, ao afirmar que a presunção de veracidade da escritura não é absoluta, e pode ser afastada quando o conjunto probatório assim indicar.

O que se vê, portanto, é que o inconformismo da parte embargante decorre não de qualquer deficiência estrutural ou lógica do acórdão, mas sim da divergência quanto à valoração jurídica do conteúdo probatório e contratual, o que extrapola o limite cognitivo dos embargos declaratórios.

Ainda que se invoque prequestionamento, este somente se justifica quando há efetiva omissão sobre ponto jurídico relevante, o que não é o caso.

Os dispositivos legais mencionados (arts. 215 do CC e 300 do CPC) foram citados expressamente no corpo do acórdão, com a devida contextualização. A inexistência de menção literal a cada vírgula ou interpretação defendida pela parte não configura omissão, mormente quando o fundamento da decisão é compatível com os preceitos legais invocados.

Dessa forma, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025